Tribunal: TJMT
Processo: 1042941-65.2025.8.11.0041
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1042941-65.2025.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ELMUCIO JACINTO MOREIRA - CPF: 334.765.271-15 (RECORRENTE), DIVANIR MARCELO DE PIERI - CPF: 580.879.901-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), FUNDACAO GETULIO VARGAS - CNPJ: 33.641.663/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme ofício para tais casos.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍTICAS DE COTAS RACIAIS. HETEROIDENTIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS OBJETIVOS NO EDITAL. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA DO ATO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO DEVER DE MOTIVAÇÃO E AO CONTRADITÓRIO. NULIDADE DO ATO. REINTEGRAÇÃO À LISTA DE COTISTAS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de candidato aprovado no 1o Exame Nacional dos Cartórios – ENAC 2025.1, excluído da lista de cotas raciais após indeferimento de sua autodeclaração por comissão de heteroidentificação, pleiteando a reintegração na vaga destinada a candidatos negros/pardos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência de critérios objetivos no edital para a heteroidentificação compromete a legalidade do procedimento; (ii) estabelecer se a fundamentação genérica da comissão viola o dever de motivação dos atos administrativos; (iii) determinar se, no caso concreto, é devida a reintegração do candidato à lista de cotistas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ausência de parâmetros objetivos no edital para avaliação fenotípica compromete a transparência do procedimento e dificulta o exercício do contraditório e da ampla defesa.

4.

A decisão da comissão de heteroidentificação carece de motivação específica, pois não explicita os critérios utilizados nem os elementos fenotípicos analisados, violando o art. 50 da Lei no 9.784/1999.

5.

A categoria “parda” integra a população negra, nos termos da Lei no 12.288/2010, sendo indevida a adoção de critérios mais restritivos que desconsiderem a diversidade fenotípica.

6.

O conjunto probatório apresentado pelo candidato, incluindo registros fotográficos e documentação pessoal, revela características compatíveis com o fenótipo pardo, segundo a percepção social média.

7.

A heteroidentificação deve observar o critério fenotípico e, em caso de dúvida razoável, deve prevalecer a autodeclaração, conforme orientação do STF na ADC no 41.

8.

A atuação da comissão, embora dotada de presunção de legitimidade, não afasta o controle judicial quando verificados vícios procedimentais e ausência de motivação adequada.

9.

A nulidade do ato administrativo se impõe diante da violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e legalidade, sem implicar substituição do juízo técnico da banca.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de critérios objetivos no edital para heteroidentificação compromete a validade do procedimento administrativo.

2. A decisão da comissão de heteroidentificação deve ser devidamente motivada, com indicação clara dos elementos fenotípicos analisados.

3. Em caso de dúvida razoável quanto ao enquadramento racial, deve prevalecer a autodeclaração do candidato.

4. A verificação de vícios procedimentais autoriza a nulidade do ato administrativo e a reintegração do candidato à lista de cotistas.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Colendos pares;

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Posto isso, proponho julgar improcedente os pedidos contidos na petição inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

O Reclamante, ora recorrente, participou do concurso público para o 1o Exame Nacional dos Cartórios – ENAC 2025.1, concorrendo à vaga cartorário, concorrendo na modalidade de cotas raciais (parda), obtendo aprovação, contudo, ao participar da etapa de autoidentificação/heteroidentificação, a banca examinadora indeferiu a sua participação, alegando que não havia elementos para o enquadramento na avaliação étnico-racial.

Requer que seja determinado o seu prosseguimento no 1o Exame Nacional dos Cartórios – ENAC 2025.1, na vaga para negros/pardos.

Em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença para ser reintegrada a lista de cotistas sob o argumento de que a comissão foi subjetiva e desarrazoada e que suas características fenotípicas são compatíveis com as de uma pessoa parda, o que seria comprovado pelas fotografias e documentos encartados aos autos.

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso defende a manutenção da sentença, insistindo na soberania da decisão da banca e na legalidade do procedimento adotado.

Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1042941-65.2025.8.11.0041

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Elmucio Jacinto Moreira

Recorrido(s):

Estado de Mato Grosso e

Fundação Getúlio Vargas

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 de maio de 2026.

MÉRITO

Colendos pares;

Pois bem. A política de cotas raciais em concursos públicos visa promover a igualdade material e reparar desigualdades históricas, reservando percentual das vagas para candidatos negros (pretos e pardos).

No caso em análise, verifico que o edital do concurso (TJMT/PRES no 74/2024) previu em seu item 4.10 que:
"A participação no ENAC em qualquer uma das políticas afirmativas não garante a manutenção dessa condição no concurso local,
a ser aferida perante a respectiva comissão de heteroidentificação, no caso de candidatos(as) negros(as)

ou indígenas, ou perante a respectiva comissão técnica, no caso de candidatas(os) com deficiência
",
sem, contudo, estabelecer parâmetros objetivos para essa avaliação.

A ausência de critérios objetivos no edital para a avaliação fenotípica configura vício que compromete a transparência do procedimento e dificulta o exercício do contraditório e da ampla defesa pelo candidato, uma vez que este não tem conhecimento prévio dos parâmetros que serão utilizados para avaliar sua auto declaração.

Além disso, a decisão da Comissão de Heteroidentificação que indeferiu a autodeclaração do Recorrente fundamentou que:
“as características físicas do recorrente não são compatíveis com a autodeclaração apresentada no ato da inscrição, de acordo com os critérios estabelecidos pela legislação vigente”.
Interposto recurso administrativo, foi negado o pedido com os mesmos fundamentos, sem especificar quais características específicas foram analisadas e por que não se enquadrariam no conceito de pessoa parda.

Essa fundamentação genérica viola o dever de motivação dos atos administrativos, previsto no art. 50 da Lei no 9.784/1999, e impede o efetivo exercício do contraditório e da ampla defesa pela candidata, que não tem como saber exatamente quais aspectos de seu fenótipo foram considerados incompatíveis com a condição de pessoa parda.

A categoria "parda" é expressamente reconhecida pelo IBGE e pela Lei no 12.288/2010 (Estatuto da Igualdade Racial) como integrante da população negra brasileira, não se confundindo com a categoria "preto". Ao exigir "características de pessoa negra", a Comissão parece ter adotado um critério mais restritivo do que o previsto na legislação, que reconhece a diversidade fenotípica da população negra brasileira.

Ademais, o Recorrente apresentou documentos consistentes em registros fotográficas, tanto antigas quanto recentes, que compõem um acervo probatório relevante, além disto, sua certidão de nascimento consta o registro como pessoa parda.

Embora fotografias possam sofrer variações, o conjunto apresentado revela, de forma consistente, características fenotípicas – como cor da pele, tipo de cabelo e traços faciais – que se amoldam ao conceito de pessoa parda, conforme a percepção social média.

A heteroidentificação, como instrumento de efetivação da política de cotas, deve se basear no critério fenotípico, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADC no 41. A análise da comissão, apesar de sua presunção de legitimidade, precisa guardar correspondência com a realidade dos fatos.

Como bem pontuou o Ministro Luís Roberto Barroso no voto condutor da ADC 41: "
Quando houver dúvida razoável sobre o seu fenótipo, deve prevalecer o critério da autodeclaração da identidade racial
".

No caso concreto, considerando a ausência de critérios objetivos no edital para a avaliação fenotípica, a insuficiência de motivação da decisão da Comissão de Heteroidentificação e a orientação do STF sobre a prevalência da autodeclaração em casos de dúvida razoável, entendo que o ato administrativo que indeferiu a autodeclaração da Recorrente é nulo.

Ressalto que não se trata de substituir o juízo técnico da Comissão de Heteroidentificação, mas de reconhecer vícios procedimentais que comprometeram a legalidade do ato e o exercício do contraditório e da ampla defesa pela candidata, em consonância com a tese fixada pelo STF no Tema 1420 de Repercussão Geral.

Portanto, deve ser reformada a sentença para declarar a nulidade do ato administrativo que indeferiu a autodeclaração do Recorrente e determinar sua reintegração à lista de candidatos cotistas (negros/pardos) no concurso público para o 1o Exame Nacional dos Cartórios – ENAC 2025.1.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO, declaro
a nulidade do ato administrativo que indeferiu a autodeclaração do Recorrente e
determino
a reintegração do Recorrente à lista de candidatos cotistas (negros/pardos) no concurso público para o 1o Exame Nacional dos Cartórios – ENAC 2025.1, na vaga de cartorário.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026